Tribunal: TJES
Processo: 5003686-76.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003686-76.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME BONILHA CONTINE

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
HABEAS CORPUS
.
LAVAGEM DE DINHEIRO MAJORADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA APTA. JUSTA CAUSA PRESENTE. MEDIDA PREMATURA.
ORDEM DENEGADA.

1. Se a denúncia descreve um fato que constitui crime em tese, com todas suas características e circunstâncias, permitindo a paciente o exercício amplo de seu direito de defesa, não há que se falar em sua inépcia.

2. Em sede de
habeas corpus
, só é possível trancar ação penal, em situações especiais, como nos casos em que, é evidente e inafastável a negativa de autoria, quando o fato narrado não constitui crime, sequer em tese, e em situações similares, onde pode ser dispensada a instrução criminal, para a constatação de tais fatos, situação que não se configura na espécie.

3.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003686-76.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUILHERME BONILHA CONTINE
IMPETRANTE: HOMERO TRANQUILLI

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: HOMERO TRANQUILLI - SP188831
Advogado do(a) IMPETRANTE: HOMERO TRANQUILLI - SP188831

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
GUILHERME BONILHA CONTINE,
denunciado pela suposta prática dos
crimes de lavagem de dinheiro majorada (art. 1º, caput, e §4º, da Lei 9.613/98 (forma reiterada)) e associação criminosa (art. 288, do CP), em concurso material (art. 69, do CP)
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES.

O impetrante pleiteia unicamente o trancamento da ação penal sob a premissa da ausência de justa causa, alegando, para tanto, a ausência de comprovação da participação do paciente nos delitos que lhe foram imputados, e a falta de individualização da conduta na exordial acusatória, o que por fim, configuraria, inclusive, a inépcia da mesma.

Narra a denúncia
, em síntese, que o paciente, em conjunto com os corréus FERNANDA CRUZ DA SILVA, RODRIGO BONATTI DE MORAES, VANDERLEI DA SILVA CONTINE e HUGO SOARES DE SOUZA, (1) falsificavam o contrato social de pessoas jurídicas, incluindo informações inverídicas sobre o objeto social e o quadro societário; (2) sonegavam tributos mediante a utilização de empresas instrumentais para emissão de notas fiscais simulada em benefícios de terceiros; e (3) lavavam dinheiro, mediante ocultação dos valores ilicitamente auferidos, com o esquema de sonegação fiscal, através de instrumentos como sucessivas transferências financeiras entre as contas de passagem, e aquisição de patrimônio (veículos e bens imóveis), em nome de interpostas pessoas.

Consta, ainda, da peça acusatória, que o paciente é sócio, junto com o réu VANDERLEI, da empresa MINAS CLUB DISTRIBUIDORA, que recebia pedidos de compra de varejistas diversos, mas as mercadorias eram faturadas para fictícias empresas goianas (BANDEIRANTES ATACADO EIRELI, GOIÁS DISTRIBUIDORA EIRELI e HSS FOODS DISTRIBUIDORA EIRELI), mediante o pagamento de comissão ao gestor, e também denunciado, HUGO.

A denúncia também descreve, que nesse engendramento, a empresa do paciente, MINAS CLUB DISTRIBUIDORA, sonegou milhões de reais de ICMS, ao emitir centenas de documentos fiscais simulados para as empresas geridas por HUGO, embora os verdadeiros destinatários das mercadorias sejam outros.

Acerca do trancamento da ação penal
, registro que tal pedido, em sede de
habeas corpus,
só é cabível, consoante entendimento jurisprudencial, nas hipóteses em que resta demonstrada, à evidência e, sem a necessidade de exame profundo do material probatório, a atipicidade do fato, a inocência do réu, ou a exclusão da punibilidade, o que, de plano, saliento que não é o caso dos autos.

No presente caso, como se observa pelos documentos anexados, a inocência do paciente não aflora incontroversa nos autos. Ao contrário, as provas caminham para a efetiva demonstração da autoria delitiva atribuída na denúncia.

A referida afirmação é concebível, pois, das complexas investigações realizadas a partir do Inquérito Policial nº 014564-78.2021.8.08.0024, e das Medidas Cautelares de n.º 014568-18.2021.8.08.0024; 0014572-55.2021.8.08.0024; 0014573- 40.2021.8.08.0024 e 0014570-85.2021.8.08.0024,
o Ministério Público de 1º grau, através do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal - GAESF, chegou às provas da materialidade dos crimes, e dos indícios de autoria dos acusados, dentre eles o ora paciente
.

Nesse aspecto, quanto à participação do paciente nos delitos, a laboriosa denúncia, anexada ao id. 7776769, relata, mais precisamente nos tópicos 1, 4.1 e 5:

[...]

1 - COMPETÊNCIA

Como se verá adiante, serão imputados aos denunciados, em conexão (intersubjetiva por concurso, objetiva e instrumental), os crimes de falsidade ideológica, pela constituição das empresas FHS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, VIX REPRESENTAÇOES COMERCIAIS E SERVICOS LTDA, BANDEIRANTES ATACADO EIRELI, GOIÁS DISTRIBUIDORA EIRELI e MADRI ATACADO EIRELI em nome de interpostas pessoas ("laranjas”), de lava em de dinheiro, pela ocultação de valores provenientes de crimes tributários, e de associação criminosa.

Como todos os crimes conexos são de competência da Justiça Comum Estadual, estipula o artigo 78, inciso II, alínea na", do CPP, que o juízo competente será aquele do lugar da infração à qual for cominada a pena mais grave. Dos três crimes que são objeto da presente denúncia, aquele com pena mais grave é o de lavagem de dinheiro, previsto no artigo 1º da Lei n.º 9.613/98.

Fixada essa premissa, é importante rememorar que, pela regra geral prevista no artigo 70 do CPP, a competência será “(...) determinada pelo lugar em que se consumar a infração (...)”.

No caso em exame, são atribuídas aos denunciados duas modalidades de "branqueamento de capitais", que podem ser assim sintetizadas: (1) recebimento de valores de origem ilícita por intermédio das contas das duas primeiras empresas instrumentais acima enumeradas, além da aquisição de inúmeros bens de luxo em nome delas; (2) utilização de sucessivas transferências financeiras para afastar os valores de sua origem ilícita (sonegação fiscal), através de “contas de passagem”.

Em relação a primeira modalidade, verifica-se que as empresas fictícias estão sediadas no Município de Vitória (vide dados cadastrais colacionados à representação pela aplicação de medidas cautelares - fls. 22/43 e 59), logo, esse foi o local onde se efetivaram as manobras de ocultação, como será demonstrado na sequência.

Considerando que “Os delitos de lavagem de dinheiro consumam-se já no momento em que o agente pratica uma ação que envolva 'ocultar’ ou 'dissimular' natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade do bem, direito ou valor”, forçoso concluir que a competência para processar e julgar a presente imputação é do Juízo de Vitória.

[...]

Assim, considerando que o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória decidiu as medidas cautelares preparatórias n.º 014568-18.2021.8.08.0024, 0014572-55.2021.8.08.0024, 0014573-40.2021.8.08.0024 e 0014570-85.2021.8.08.0024, é ele competente para analisar a presente denúncia, também pelo critério da prevenção.

[...]

4 - CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO

4.1 - Crimes antecedentes

[...]

Os dados telemáticos obtidos com autorização judicial também revelaram, de forma irrefutável, que a MINAS CLUB DISTRIBUIDORA - que tem como sócios os denunciados VANDERLEI DA SILVA CONTINE e GUILHERME BONILHA CONTINE) - recebia pedidos de compra de varejistas diversos, mas as mercadorias eram faturadas para as fictícias empresas goianas já amplamente mencionadas, mediante o pagamento de comissão ao denunciado HUGO DE SOUZA SOARES
. É o que se deflui das seguintes mensagens eletrônicas, reproduzidas na representação para aplicação de medidas cautelares (fls. 438/439):

[...]

Esta última planilha revela que a MINAS CLUB DISTRIBUIDORA faturou mais de R$ 100 milhões de reais para as empresas geridas pelo denunciado HUGO, embora os verdadeiros destinatários das mercadorias sejam outros.

Para compreender o mecanismo dessa fraude fiscal,
é importante consignar que a MINAS CLUB DISTRIBUIDORA é credenciada elo Estado de Minas Gerais para atuar como substituto tributário
, como se verifica do documento de fls. 253/262 do Anexo de Acompanhamento do Cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão e Prisão.

Significa dizer que,
nas aquisições interestaduais promovidas pela referida empresa, o ICMS não é integralmente retido na origem, por substituição tributária (ST), como é a regra. Ao assumir a condição de substituto tributário, a própria MINAS CLUB DISTRIBUIDORA fica incumbida de realizar o recolhimento do ICMS devido pelas saídas subsequentes, quando realizar vendas para contribuintes sediados no próprio Estado de Minas Gerais ou em Estados com os quais Minas Gerais possua Protocolo ou Convênio para recolhimento antecipado do ICMS
.

Assim, para se desobrigar desse ônus de recolher antecipadamente o ICMS devido elas saídas subsequentes, a MINAS CLUB DISTRIBUIDORA simula vendas para contribuintes sediados no Estado de Goiás, justamente porque este não é signatário de nenhum Protocolo ou Convênio para recolhimento antecipado do ICMS-ST em operações interestaduais envolvendo bebidas quentes.
Na prática, um varejista “A", sediado em Minas Gerais ou em Estado signatário do protocolo, realiza um pedido para a MINAS CLUB DISTRIBUIDORA, já sendo informado que o pagamento deverá ser realizado na conta de uma das empresas sediadas no Estado de Goiás. Na sequência, a mercadoria é faturada para a empresa goiana envolvida na fraude, mas a entrega é feita, em verdade, ao varejista "A". Por fim, para fechar a operação triangulada, a empresa de Goiás realizada o pagamento em favor da MINAS CLUB DISTRIBUIDORA, com a retenção da comissão devida ao denunciado HUGO DE SOUZA SOARES (no tópico subsequente pertinente a primeira modalidade de lavagem dinheiro serão apresentadas provas dessa "engenharia financeira").

Vale dizer que a Receita Estadual de Minas Gerais chegou a notificar a MINAS CLUB DISTRIBUIDORA para comprovar as vendas feitas para contribuintes sediados no Estado de Goiás, oportunidade em que os denunciados VANDERLEI e GUILHERME acionaram o advogado JUVENIL ALVES FERREIRA FILHO, também investigado. Este, então, elaborou uma declaração padronizada a ser assinada pelos representantes legais (“laranjas”) das firmas goianas, eximindo a MINAS CLUB DISTRIBUIDORA da responsabilidade pelo destino das mercadorias após a entrada a transportadora, deixando claro, com isso, que os produtos jamais chegaram aos destinatários descritos nos documentos fiscais. Vejamos:

[...]

E essa sistemática se repete em relação as demais empresas “noteiras” sediadas no Estado de Goiás: a GOIÁS DISTRIBUIDORA pagou mais de R$ 15 milhões em favor da MINAS CLUB DISTRIBUIDORA, a HSS FOODS DISTRIBUIDORA quase R$ 13 milhões e a MADRI ATACADO mais de R$ 11 milhões (conforme relatório de fls. 152/188/v) do anexo 0014568- 18.2021.8.08.0024). As empresas goianas são usadas, portanto, como "contas de passagem", intermediando pagamentos realizados pelos verdadeiros adquirentes das mercadorias em favor da MINAS CLUB DISTRIBUIDORA, já com o ICMS suprimido, em razão da prévia emissão de nota fiscal fraudulenta para o Estado de Goiás, conforme detalhadamente explicado no tópico 4.1 supra.

Trata-se de inequívoca manobra de ocultação perpetrada, de forma reiterada, pelos denunciados VANDERLEI e GUILHERME, sócios da MINAS CLUB DISTRIBUIDORA, com o objetivo de usufruir dos valores provenientes de sonegação fiscal. Para tanto, contaram com a indispensável participação do denunciado HUGO, que cedeu as contas de suas empresas instrumentais para intermediar as operações financeiras
.

Incorreram todos, assim, no delito previsto no artigo 1º, “caput”, da Lei n.º 9.613/98, com a causa de aumento de pena prevista parágrafo 4º do mesmo artigo (forma reiterada).

[...]

5 - DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Toda a narrativa supra evidencia, a exaustão, que HUGO SOARES DE SOUZA se associou com os demais denunciados, com estabilidade e permanência, para a prática de crimes de falsidade ideológica, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.

Para tanto, contou com o apoio, inicialmente, de RODRIGO BONATTI DE MORAES, que, além de ceder seu nome para a constituição da BANDEIRANTES ATACADO, também auxiliou HUGO nas atividades ilegítimas desempenhadas por intermédio das empresas instrumentais sediadas no Estado de Goiás (vide tópico 3 supra).

Os dois, então, passaram a utilizar essas empresas para intermediar operações comerciais realizadas por terceiros, tendo, como seus principais "clientes", os denunciados VANDERLEI DA SILVA CONTINE e GUILHERME BONILHA CONTINE, sócios da MINAS CLUB DISTRIBUIDORA, que sonegaram milhões de reais de ICMS, ao emitirem centenas de documentos fiscais simulados para as firmas de HUGO (vide tópico 4.1 supra).

As mesmas empresas goianas também foram utilizadas para intermediar os pagamentos das mercadorias comercializadas pela MINAS CLUB DISTRIBUIDORA a terceiros (“contas de passagem"), já com o valor do imposto suprimido, em evidente tentativa de lavar os recursos de origem ilícita (vide tópico 4.2 supra)
.

Por fim, HUGO também agiu, de forma reiterada, para lavar os valores por ele auferidos em razão de sua participação no esquema de sonegação fiscal, movimentando valores de origem ilícita nas contas de suas várias empresas instrumentais, entre elas a FHS EMPREENDIMENTOS e a VIX REPRESENTAÇÕES, pertencentes a sua esposa, a denunciada FERNANDA CRUZ DA SILVA, bem como nas contas pessoais desta e de seu "gerente" RODRIGO.

Após essas várias manobras financeiras para ocultação da origem dos recursos, HUGO e FERNANDA promoveram a aquisição de inúmeros veículos e imóveis de alto padrão, além de pagarem despesas pessoais usando o cartão de crédito da VIX REPRESENTAÇÕES, fechando o "ciclo" da lavagem de dinheiro (vide tópico 4.3 supra).

Caracterizada, desse modo, a associação estável e habitual dos denunciados para a prática dos diversos crimes narrados na presente denúncia, razão pela qual todos incorreram no delito previsto no artigo 288, caput, do Código Penal.
[...] (grifo nosso).

Verifico, portanto, que a denúncia contém, todas as exigências e requisitos, do artigo 41, do Código de Processo Penal, pois descreve, detalhadamente os fatos e as circunstâncias dos supostos crimes atribuídos ao paciente de forma clara, oportunizando ao denunciado, plena condição de tomar conhecimento, das imputações que lhe foram feitas, bem como delas se defender.

Certo é, portanto, não haver como se reputar inepta, a exordial acusatória
, conforme entendimento do STJ:

“RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
TRANCAMENTO DO PROCESSO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. APTIDÃO DA DENÚNCIA
. RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO
.

1. O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando demonstrada a absoluta ausência de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade.
(...)” (
STJ
; RHC 181.793; Proc. 2023/0182573-2; MG;
Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 23/04/2024
– destaquei.)

Por fim,
no tocante ao trancamento da ação penal, também por ausência de justa causa,
em análise sumária dos autos, nada vislumbro que possa justificar o pleiteado.

Isso porque, somente após a depuração das circunstâncias, providência a ser efetivada durante a instrução criminal, é que se poderá afastar, ou não, a responsabilidade penal do paciente.

Com tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.